Tribunal: STF
Processo: ARE 1273848
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ACORDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ÍNDICES PACIFICADOS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Assiste razão ao autor/apelado em seu intento de reaver o prejuízo causado pela não aplicação correta dos índices de correção monetária em contas poupança, nos períodos dos planos econômicos governamentais, podendo o consumidor prejudicado pleitear na justiça a diferença decorrente dos expurgos inflacionários. 2. Não há que se falar em quitação tácita pelo fato de não haverem sido impugnados os créditos feitos na conta poupança de imediato, sob pena de se configurar o chamado enriquecimento sem causa. 3. A pretensão do recebimento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários aplicáveis às cadernetas de poupança se submete à norma prevista no artigo 177 do CC/1916, prescrevendo o direito de ação em 20 (vinte) anos, entendimento aplicável, inclusive, aos juros remuneratórios. 4. O índice de correção monetária que reflete a real oscilação inflacionária para o período de janeiro de 1989 corresponde a 42,72%. O cálculo com referência ao período de 51 dias resultou no percentual de 70,28%, já se havendo realizado a adaptação proporcional ao mês. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (fls. 20-21, e-doc. 11). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de indicação correta do dispositivo constitucional no qual se baseia a interposição, “dentre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal”, o que “implica deficiência formal, obstando o respectivo seguimento” (e-doc. 19).
    O agravante sustenta que “o Egrégio Tribunal goiano ao acatar o pedido da ação de cobrança relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor, descumpriu preceito fundamental 165/ADPF” (fl. 3 , e-doc. 22). 
    Argumenta que “a r. Decisão, com a condenação da Instituição ao pagamento da diferença da correção indicada na inicial, estará sendo contrariado dispositivo constitucional contido no já citado artigo 5º, II, da Carta Magna, uma vez que o Recorrente cumpriu determinação decorrente de lei, que impôs a ele o dever de agir dentro dos ditames dela“ (sic, fl. 5, e-doc. 22).
    Pede “a reconsideração da r. decisão, para admitir o Recurso Extraordinário aviado, determinando a sua remessa ao Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, foi fixado como parâmetro “o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo” (DJe 18.6.2020) para suspender os processos sobre aplicação dos expurgos inflacionários de planos econômicos na correção das aplicações em poupança. 
    Na espécie vertente, ausente a demonstração de que o agravado tenha aderido ou pretenda aderir ao acordo de forma voluntária.
    No exame do Recurso Extraordinário n. 626.307, com repercussão geral reconhecida, ao indeferir o pedido de suspensão nacional de processos, afirmei:
    “15. Na assentada em que o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a homologação do acordo coletivo nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, louvei a iniciativa do acordo e os benefícios que traria para a definição do litígio em foco e expressei minha ‘crença em que as pessoas podem também conciliar, podem chegar ao consenso não pela via tradicional binária da solução jurídica, do sim ou não, mas pela conciliação’. 
    Ao fazê-lo, cuidei de empregar o verbo ‘poder’, que representa a essência da conciliação, a escolha livre e voluntária das partes em ceder em suas posições para alcançar a solução mais satisfatória para cada uma delas, ainda que para tanto precisem renunciar parcialmente a algum direito” (DJe 25.4.2019).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) afasto a prejudicial de prescrição do direito à correção monetária, porquanto, a meu sentir, os juros remuneratórios da conta poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios; fazendo concluir, em consequência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, e muito menos a prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, a vintenária. (…)
    Na espécie, é possível concluir que o banco/requerido admite que realmente não aplicou a diferença de correção monetária sobre o saldo mantido em conta poupança pela requerida, pois, segundo proclama, teria cumprido suposta ordem legal emanada do Poder Executivo, que pretensamente determinou a utilização de outro índice para a finalidade perquirida nos presentes autos.
      Com efeito, os Planos Econômicos tiveram por finalidade estabilizar a economia brasileira, tendo por objetivo o controle da inflação, por meio de, dentre outras medidas, a modificação do índice de rendimento das cadernetas de poupança. Estabeleceu-se, neste período, que a correção se daria por ‘Letras Financeiras do Tesouro’, em substituição ao ‘Índice de Preços ao Consumidor’. 
      que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se de forma firme pela inclusão, no crédito do poupador (cujo perfil geralmente é o de pessoas humildes), dos expurgos inflacionários praticados pelo governo no período referente aos meses de junho de 1987, janeiro de 1989, abril de 1990, maio de 1990 e junho de 1990; pelo índice que refletia a verdadeira desvalorização da moeda no período, tal qual decidiu o culto julgador monocrático.
    Por isso, no caso em apreço, tenho que deve ser acatado o pedido do autor relacionado à cobrança de diferença de correção monetária não creditada em saldo de conta poupança. Em sendo assim, como já dito, deve ser rechaçada a assertiva do apelante de que houve a quitação do suposto crédito ora questionado e a sua exoneração da respectiva obrigação” (fls. 4-9, e-doc. 11). 
    A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor), esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    7. O Tribunal de Justiça, com fundamento no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, afastou a prescrição e reconheceu que “o apelado tem direito a que o cálculo para obtenção do índice da correção monetária seja implementado de acordo com as normas estabelecidas por ocasião de contratação ou da renovação do investimento, uma vez que o cidadão, ao depositar valores em cadernetas de poupança, está celebrando contrato com a instituição financeira, por meio do qual adquire o direito de ter o seu saldo corrigido segundo o critério estabelecido na ocasião do depósito” (fl. 11, e-doc. 11).
    Não foi interposto recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça impugnando a matéria infraconstitucional.
    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar ofensa ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que seria necessária a suspensão deste processo para aguardar-se até o final do prazo previsto para a adesão ao acordo sobre expurgos inflacionários, deixando de impugnar de forma específica todos os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais do acórdão recorrido, a atrair a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).
    8. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 807.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2011).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.131.117-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.6.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. LEI LOCAL. CONTESTAÇÃO EM FACE DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. A Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘d’, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 727.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora